Tribunal: STF
Processo: AO 2546
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO – GAJU. LEI Nº 13.093/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes.



    2. Na hipótese dos autos, o Autor pleiteia na ação que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição – GAJU, a qual foi instituída pela Lei 13.093/2015, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, “sendo devida aos magistrados que realizarem substituição por período superior a três (3) dias úteis”, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 



    3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura.



    4. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.